Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA AURELUCIA DE MORAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação do devedor e determinou a correção monetária do débito segundo parâmetros fixados no título executivo. Nas razões recursais, os recorrentes sustentaram que, em que pese o título executivo judicial tenha determinado a aplicação da TR como índice de correção monetária, na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, esse dispositivo legal fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a dívida ser corrigida pelo IPCA-E. Sustentou que as decisões da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade têm efeito erga omnes e aplicação imediata, sobrepondo-se ao que restou na decisão judicial exequenda. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) em ordem a determinar ao juízo de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28942564. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a divergência entre as partes quanto ao valor do crédito, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ficando, desde logo, consignado que os índices de atualização monetária do crédito são aqueles definidos no título judicial exequendo, porquanto é impossível alterar os parâmetros de atualização monetária e de juros definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A coisa julgada material é a eficácia que torna imutáveis e indiscutíveis as decisões judiciais, a fim de resguardar a segurança jurídica e assegurar a pacificação social. 2. Não é possível alterar os parâmetros de atualização monetária e de juros definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1282313, 07177605120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que as questões atinentes quanto aos honorários advocatícios serão apreciadas quando da homologação dos cálculos. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para sobre eles se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e restaram homologados os cálculos da Contadoria Judicial: “FRANCISCA DE ALENCAR, devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 96789533. Aduz a existência de omissão na decisão referida, porquanto adotou o índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária, embora tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Entretanto, o pleito da embargante não comporta acolhimento. Isso porque os índices de correção monetária encontram-se em conformidade com o título judicial exequendo, sendo certo que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, o RE 870947 transitou em julgado em 31/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). O Acórdão que substituiu a sentença transitou em julgado dia 11/3/2020 (ID 91576833), ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do RE 870947. Denomina-se coisa julgada a decisão judicial de que já não caiba recurso (§3o, art. 6o da LIDNB), ou seja, é aquela dotada de imutabilidade. A coisa julgada formal "decorre da imutabilidade da decisão dentro do processo em que ela foi proferida pela impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado". A coisa julgada material, por sua vez, é "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015), produzindo efeitos no processo em que foi proferida como também em outros litígios. Tanto a coisa julgada formal quanto a material possuem o condão de estabilizar os efeitos futuros da decisão e impedem que o Judiciário rediscuta as questões já soberanamente decididas. Esse fenômeno se explica em virtude da necessidade de se tutelar a segurança jurídica, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Tamanha é a relevância da coisa julgada, que sua imutabilidade é garantida inclusive por preceito constitucional (inc. XXXVI do art. 5o da CF/1988). A coisa julgada, como visto, reveste-se do caráter de imutabilidade com vistas a tutelar a estabilidade das relações e o princípio da segurança jurídica. Contudo, tem-se discutido se essa imutabilidade teria o condão de alcançar inclusive decisões fundadas em normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a chamada "coisa julgada inconstitucional". O Código de Processo Civil de 2015, assim como o CPC/1973, consideram "inexigível obrigação decorrente de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, ou fundado em aplicação ou interpretação inconstitucional". Veja-se o que dispõe a literalidade do art. 525, §12 do CPC/2015: “§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” Referido dispositivo permite que o executado alegue, como matéria de impugnação à execução, a inexequibilidade do título, tendo em vista decisão do STF que declarou inconstitucional a lei ou ato normativo que lhe dava fundamentação jurídica. Parte da doutrina defende que, por força da supremacia da Constituição, não podem prevalecer decisões que afrontem o texto constitucional, ainda que resguardadas sob o manto da coisa julgada, flexibilizando-se, assim, o princípio da coisa julgada em prol da supremacia constitucional. Lado outro, há quem defenda a prevalência do princípio da coisa julgada, ainda que em afronta ao texto constitucional. Observa-se, portanto, que há intensa polêmica doutrinária a respeito do tema. A inexigibilidade de título declarado inconstitucional não pode ser interpretada de forma isolada. A ponderação de princípios e valores é medida que se impõe, posto que não há primazia da Constituição se a segurança jurídica é frontalmente violada. Há que se sopesar, de um lado, a autoridade da coisa julgada material e, de outro, a supremacia constitucional e a justiça da decisão no caso concreto. Nessa perspectiva de busca por harmonia e ponderação principiológica, o CPC/2015 inovou ao instituir as regras constantes nos parágrafos 13 e 14 do artigo 525. Em atenção à segurança jurídica, o §13 estabelece que "os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo", isto é, pode-se determinar a não aplicação imediata do novo entendimento do Tribunal ou atribuir-lhe efeitos ex nunc (sem retroação). O §14, por sua vez, prevê que a obrigação decorrente de título executivo judicial fundado em lei ou ato inconstitucional só poderá ser considerada inexigível se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, in verbis: "§14: A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda". O intuito do legislador foi preservar as decisões proferidas e já resguardadas sob o manto da coisa julgada, ainda que divergentes de entendimento superveniente do STF no sentido de sua inconstitucionalidade. Há, aqui, um limite para a reversão, para a modificação da chamada coisa julgada inconstitucional. Se a decisão do STF que declara a norma inconstitucional for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a alegação de inexequibilidade do título executivo com fundamento no art. 525, III do CPC. Diversamente, caso a decisão do STF seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, aí então prevalecerá a coisa julgada, conferindo-se maior peso à segurança jurídica e à coisa julgada, mesmo havendo entendimento superveniente quanto à sua inconstitucionalidade. No caso dos autos, tem-se que o título judicial exequendo transitou em julgado dia 11/3/2020 (ID 91576833), ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do RE 870947 que se deu em 31/3/2020, portanto, os índices de atualização monetária do crédito são aqueles definidos no título judicial exequendo. Logo, não merecem acolhimento as alegações da embargante que estão a desafiar recurso próprio. Nesse contexto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Diante disso, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria ao ID 98661834, no valor de R$ 9.318,52 (nove mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até 27/7/2021.” Em que pese os agravantes tenham se referido à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e será analisada segundo os respectivos preceitos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os recorrentes pretendem a imediata determinação da correção monetária do débito segundo o IPCA-E, afastando-se o índice fixado no título judicial. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitaram-se a afirmar a natureza alimentar dos créditos exequendos. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a concessão de liminar na tutela de urgência, até porque não evidenciado qualquer risco de dano ou perecimento do direito. Ademais, a concessão da tutela provisória deve observar também o pressuposto do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, qual seja, a reversibilidade da providência. Eventual determinação em sede liminar da correção segundo os parâmetros pretendidos pelo recorrente, poderá implicar no imediato pagamento a maior e irreversibilidade da decisão, causando danos de impossível ou difícil reparação à Fazenda Pública. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator